Tribunal: STF
Processo: ARE 1435950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO PRINCIPAL DE PERCEPÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO — GCET. LEIS ESTADUAIS Nº 6932/96 E Nº 7.023/97. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS LABORADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NÃO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS-EXTRAS LABORADAS E IMPAGAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O cerne da pretensão recursal — direito à percepção da GCET em razão do exercício de trabalho extraordinário, não eventual —, impõe a perquirição da verossimilhança das alegações do Apelante em derredor do seu pleito ordinário e das provas por ele juntadas. Neste sentido, não merece prosperar a sua irresignação, estando a sentença completamente alinhada à jurisprudência desta Corte para casos semelhantes ao apresentado.



    2. Por força do próprio princípio da legalidade, somente pode fazer jus À percepção da referida gratificação aqueles indivíduos que preencham previamente os requisitos legais, aos quais, como consectário lógico, então poderá ser concedida. Nesta linha de intelecção, estando claramente expostos os dispositivos legais legitimadores da concessão da referida gratificação (Lei nº 6.932/96, art. 3º), vale dizer, (i) compensar o trabalho extraordinário, não eventual, prestado antes ou depois do horário normal; (ii) remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação específica ou demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos e (iii) fixar o servidor em determinadas regiões, competiria ao Apelante a demonstração de que, de fato, fora ilegalmente preterido na concessão da gratificação.



    3. No particular, não há nos autos prova ou simples elemento indiciário no sentido de que o Apelante tenha laborado a carga horária extraordinária nos limites por ele apresentados, sobretudo em face da análise da escala de trabalho de fls. 07/08, única prova juntada neste sentido, que indica que trabalhou no mês de dezembro de 2008 no regime de 24 x 72, ou seja, um dia trabalho por três dias de folga, não tendo efetuado a juntada do respectivo contracheque indicativo da percepção ou não, no referido mês, de qualquer pagamento relativo a eventuais horas extraordinárias.



    4. Ademais, como visto, sequer se dignou a comprovar de modo cabal a habitualidade dos trabalhos extraordinários supostamente realizados, ou seja, que os prestava antes ou depois do seu expediente normal em prestação prolongada por mais de 03 (três) meses.



    5. E o mesmo fundamento é aplicado ao pedido subsidiário - pagamento de horas extraordinárias -, que merece igual condução ao improvimento, diante da ausência de comprovação do exercício de horas extraordinárias não compensadas e impagas pelo Apelado.



    Destarte, o inconformismo não comporta acolhida, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito do autor/apelante.



    RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, parágrafo 3º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente